Tribunal: STF
Processo: ARE 957763
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Extinção do processo. Impossibilidade jurídica do pedido. Matéria de índole infraconstitucional. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e de análise de cláusulas contratuais firmadas entre as partes. 4. Afronta ao princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional. Inexistência. AI-QO-RG 791.292 (tema 339). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.